Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716644-52.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALESSANDER SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DIFERENTE ENTRE OS DOIS COAUTORES. MESMO CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REDIMENSIONAMENTO. I. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe. II. Não se afigura razoável a aplicação de frações diferentes entre os dois coautores na primeira fase da dosimetria da pena, ante a ausência de justificativa. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJMS ao artigo 617, parte final, do Código de Processo Penal, porque não é possível majorar sua pena, sob pena de restar configurada reformatio in pejus, quando há recurso exclusivo de sua defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à suscitada divergência relacionada com o artigo 617, parte final, do CPP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015